Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726457-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover em relação ao noticiado nos documentos de ID 28940903, pois a decisão referenciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal versa acerca de processo diverso daquele objeto do recurso de agravo em epígrafe. Isso porque, no bojo do presente agravo de execução, a Defesa postula o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à Execução no 0010329-30.2018.8.07.0015, enquanto a decisão de ID 28940903 - Págs. 3/4 faz referência à Execução no 0006620-13.2015.8.07.0008. Destarte, aguarde-se o julgamento do feito. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator